Tribunal: TJMT
Processo: 1001500-46.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001500-46.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (EMBARGADO), CLAUDIA DE CENI BRITTO - CPF: 035.824.811-66 (EMBARGANTE), LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI - CPF: 314.703.708-83 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM E NÃO ANALISADO – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE DEFERIMENTO TÁCITO - OMISSÃO RECONHECIDA – EMBARGOS PROVIDOS.

Os Embargos de Declaração tem cabimento diante de omissão, contradição ou obscuridade não se prestando a reanálise da matéria já decidida.

Se o pedido de justiça gratuita formulado não é analisado no juízo de origem, considera-se seu deferimento tácito.

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1001500-46-2021.8.11.0041

EMBARGANTE: CLAUDIA DE CENI BRITO

EMBARGADA: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Claudia de Ceni Brito,
em face do acórdão que deu provimento parcial ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Embargante
para
admitir que a quitação no caso deve ocorrer

em relação aos semestres de 2015/1, 2016/1, e 2017/2, totalizando R$ 12.826,76,00 (doze mil oitocentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos), sendo que o remanescentes daqueles R$ 19.189,10 (dezenove mil cento e oitenta e nove reais e dez centavos), correspondente a R$ 6.362,34 (seis mil trezentos e sessenta e dois reais e trinta e quatro centavos), referentes a 2016/02 cobrado a maior pela Instituição de Ensino, conforme relatado no (ID 158261837), deve ser restituído à Apelada devidamente corrigidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a data em que foi retido pela Instituição de ensino e afastar a condenação a título de danos morais.

Nas razões recursais a Embargante sustenta que no caso em análise, há omissão com relação ao pedido de justiça gratuita formulado pela Embargante.

Assevera que pleiteou a justiça gratuita no Juízo
a quo
, no entanto, não foi analisado ocorrendo deferimento tácito, porém, ainda assim, ingressou com o presente recurso, tendo em vista que o ônus de sucumbência foi distribuído na proporção de 50% para cada uma das partes em razão do provimento parcial do recurso.
Pugna seja dado provimento ao recurso para sanar a omissão apontada
.

Nas contrarrazões a Embargada afirma que a Embargante não faz jus à justiça gratuita, acrescentando que mesmo ocorrendo o deferimento tácito, não está comprovada a sua hipossuficiência financeira. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em que a Embargante sustenta omissão no acórdão com relação ao pedido de justiça gratuita.

Argumenta que pleiteou junto ao Juízo a quo, no entanto, nada analisado
sobre referida pretensão, tendo ocorrido deferimento tácito, porém, ainda assim há necessidade de manifestação quanto a este ponto no acórdão embargado.

Constata-se que a Embargante ajuizou a demanda na qual, buscou junto à Instituição de Ensino a restituição de valores cobrados a maior em suas mensalidades escolares.

Constata-se que requereu junto ao Juízo de origem os benefícios da justiça gratuita, ID 158261850 que, no entanto, não foram analisados tramitando normalmente o processo até a presente data
.

III

Dessa forma é possível o reconhecimento do deferimento tácito, tendo em vista que o pedido junto ao Juízo
a quo
não foi apreciado, sendo o acórdão omisso com relação ao pedido de justiça gratuita limitando-se a reformar parcialmente a sentença.

Neste contexto é admitido o reconhecimento do deferimento tácito da justiça gratuita,
sendo nesse sentido o entendimento jurisprudencial
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS COM DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO ANALISADO – DEFERIMENTO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA – RESTITUIÇÃO DE VALORES – DESCABIMENTO – DANOS MORAIS – NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

“A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo
" (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016). (...)(N.U 0014986-08.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 06/11/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE AUXÍLIO-DOENÇA – VEDAÇÃO – ART. 833, IV, DO CPC – NATUREZA ALIMENTAR – ARRESTO EXECUTIVO ON-LINE – TENTATIVA DE CITAÇÃO NÃO REALIZADA – INDEFERIMENTO – CONCESSÃO TÁCITA DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PROVIDO.

É vedada a penhora de verba de natureza salarial por expressa determinação do artigo 833, IV, do CPC, salvo exceções previstas no §2º desse dispositivo.

O deferimento do arresto executivo prescinde de prévia tentativa de citação do devedor.

Considera-se tacitamente deferida a justiça gratuita se o pedido formulado na primeira instância não foi analisado
.

(N.U 1016146-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -

JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO E NÃO APRECIADO – DEFERIMENTO TÁCITO – PRESUNÇÃO – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – RECURSO PROVIDO.

Se o pedido de justiça gratuita formulado na contestação não é analisado no juízo de origem, considera-se o deferimento tácito, sobretudo o requerente é assistido pela Defensoria Pública desde o início.

(N.U 1006947-54.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020).

Diante dessas considerações
dou provimento aos Embargos de Declaração
para considerar que no caso, diante da ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita no
Juízo de origem deve ser reconhecido que houve seu deferimento tácito.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024